Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA. CIRURGIA TORÁCICA. PROCEDIMENTO REALIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0706277-68.2023.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar o procedimento cirúrgico solicitado. Pretende o agravante que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar procedimento consistente na realização de drenagem ou cirurgia torácica no prazo de 72 horas ou, subsidiariamente, que o Distrito Federal indique médico cirurgião torácico apto a avaliar imediatamente o requerente e classificá-lo no SISREG.

2. Recurso tempestivo. Sem custas em razão da gratuidade judiciária já deferida. Pedido liminar indeferido (ID 43402230 - pág. 2). Contrarrazões (ID 44190660 - pág. 1). Parecer do Ministério Público pelo provimento do Agravo(ID 44613457 e 45565288).

3. Depreende-se dos documentos (ID 153499018 - pág. 1 e 2, ID 153499020 - pág. 1 e ID 153499021 - pág. 1 e 2) juntados nos autos de origem pelo agravado que o procedimento médico buscado pelo agravante já foi realizado.

4. Intimado nos presentes autos a se manifestar acerca da notícia do cumprimento da obrigação de fazer, o agravante deixou seu prazo transcorrer em branco. Dessa forma, verifica-se a perda do interesse processual.

5. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.